Tribunal: STF
Processo: ARE 1460147
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Irmandade de Misericórdia de Campinas interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-Doc. 17, fl. 2):



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS Município de Campinas Exercícios 1993 e 1997 Preliminar de intempestividade, em contrarrazões, afastada Sentença que deu procedência aos embargos e determinou a extinção deste executivo fiscal pelo reconhecimento da prescrição IPTU Apelo sobre a prescrição decretada Prescrição, para o exercício de 1997, não ocorrida, nos termos da Súmula 106 e do Resp 1.120.295/SP Prescrição, para o exercício de 1993, consumada, nos termos do inciso 1 do artigo 174 na antiga redação Imunidade tributária discutida nos embargos, já resolvida no julgamento da "exceção", confirmado em sede de Agravo de Instrumento PRECLUSÃO Procedência apenas parcial dos embargos - Sucumbência partilhada Sentença reformada em parte Apelo municipal parcialmente provido.



    Sustenta a parte recorrente contrariedade ao art. 150, II da Constituição Federal (e-Doc. 28). 



    Defende, em síntese, o reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa de lixo, haja vista que



    “Inegável que ao instituir cobrança vinculada à testada do imóvel (que em nada se relaciona) com o volume do serviço público utilizado ou colocado à disposição, o município de Campinas ofende o princípio da isonomia tributária esculpida pelo inciso II do art. 150 da Constituição Federal. Não reconhecendo tal fato, o tribunal estadual também ofende o mesmo texto constitucional.”



    Decido.



    Inicialmente, faz-se necessário delimitar as balizas do presente recurso extraordinário.



    A sentença julgou procedente os embargos e extinguiu a execução fiscal ante o reconhecimento da prescrição dos exercícios de 1993 e 1997.



    O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para afastar o reconhecimento da prescrição em relação ao exercício de 1997 e determinou o regular processamento da execução fiscal nesse ponto.



    No mais, fez constar na ementa do acórdão que a questão relativa à imunidade tributária já foi decidida no julgamento da exceção de pré-executividade e confirmada em sede de agravo de instrumento, estando, portanto, preclusa.



    Em suas razões, a parte recorrente se insurge contra a cobrança de taxa de lixo sob o fundamento de afronta ao princípio da isonomia.



    Feitas essas considerações, passo à análise do apelo.



    Anoto, inicialmente, que o acórdão local não fez qualquer menção à norma constitucional em que foi fundamentada a insurgência.



    Inviável, assim, a pretendida apreciação da pretensão recursal, ante a ausência de prequestionamento, no exato termo do que dispõe a Súmula nº 282 desta Corte.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 558.953-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 12/12/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. 1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia relativa à aplicação da taxa SELIC sobre débitos tributários reside no âmbito infraconstitucional, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 733.439-AgR/RS, Rela. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 27/3/09).



    Por outro lado, as razões do recurso extraordinário não demonstraram de que forma o acórdão recorrido afrontou o disposto no art. 150, II, da Constituição Federal, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. 1. É ônus da parte Agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE nº 1.027.716/BA-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/6/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.218.799/RS-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 9/10/19).



    De fato, o acórdão recorrido tratou apenas dos institutos da prescrição e da preclusão, sem abordar a constitucionalidade da taxa de lixo.



    Por fim, cumpre ressaltar que esta Corte consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral.



    Na Questão de Ordem suscitada no Recurso Extraordinário n° 576.321/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria posta nos autos e confirmou a jurisprudência pacificada da Corte, por meio de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III RECURSO PROVIDO” (RE n° 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09).



    Anote-se, ainda, o teor da Súmula Vinculante n° 19:



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente